Tribunal: TJSP
Processo: 1013674-03.2025.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PASSAGEM PARA INATIVIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS, NA MODALIDADE A PEDIDO. Segurança denegada. Sem questões preliminares. No mérito, sentença mantida por seus próprios fundamentos. o direito líquido e certo se resolve com a exata identificação dos pressupostos da certeza material e da certeza jurídica. Decreto Lei no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PASSAGEM PARA INATIVIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS, NA MODALIDADE A PEDIDO. Segurança denegada. Sem questões preliminares. No mérito, sentença mantida por seus próprios fundamentos. o direito líquido e certo se resolve com a exata identificação dos pressupostos da certeza material e da certeza jurídica. Decreto Lei no 667/69, alterado pela Lei Federal no 13.954/2019, em seu artigo 24, trata das normas gerais relativas à inatividade dos militares. Decreto Lei no 260/70 que regulamenta a aposentadoria dos policiais militares no Estado de São Paulo, não prevê aposentadoria proporcional. Ausência de direito líquido e certo. Sentença mantida, portanto.
Recurso não provido.